Tribunal: STF
Processo: ARE 1347113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Ação de repetição de indébito - ISS - Sentença de procedência - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Ilegitimidade ativa rejeitada - Empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico e são representadas pela mesma sociedade de advogados - Requisito do art. 166 do CTN cumprido - Mérito - Ocorrência de duplicidade de cobrança do ISS, atestada por laudo pericial - Prestadora sediada no Município de Ribeirão Preto/SP que efetuou o recolhimento do ISS em favor desse Município - Tomadora que, no entanto, reteve em favor do Município de São Paulo as mesmas quantias, em razão da ausência de Cadastro de Empresas de Outros Municípios (CPOM) - Obrigação acessória que, conquanto constitucional, pode acarretar apenas a aplicação de multa, mas não a ocorrência de fato gerador presumido - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a leitura atenta dos autos revela que a r. decisão bem analisou as questões suscitadas e avaliou o conjunto probatório dentro dos parâmetros legais, dando correto deslinde à controvérsia, pois no caso em apreço a parte não comprovou o direito subjetivo pleiteado. De fato, como bem fundamentou o MM Juiz “a quo”: 



    Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa porque a parte autora é empresa que representa o grupo econômico sob o qual esta inclusa a tomadora Dairy Partners Americas Brasil LTDA (DPA) conforme se extrai do contrato social e das procurações juntadas. Cuida o mérito em saber se houve dupla tributação, e na hipótese afirmativa, se haveria razão para o recolhimento do ISS também pelo município de São Paulo diante da ausência de cadastro da autora no Cadastro de Prestadores de Outros Municípios (CPOM). A aferição da eventual ocorrência da dupla tributação foi realizada por trabalho pericial contábil. No quesito n. 4 (fls. 2232), o peito reconheceu que das 59 notas fiscais emitidas pela autora, e objeto desta ação, houve o recolhimento do Impostos Sobre Serviços (ISS) no município de Ribeirão Preto. Mas no quesito de nº 5 (fls. 2233-2234) informa-se que 20 das 59 Notas Fiscais emitidas tiveram o campo de descrição do serviço de Nota Fiscal preenchido de forma vaga ou imprecisa, mas as outras 39 notas contemplam os serviços prestados correspondentes àqueles registrados nas notas fiscais (último parágrafo do quesito nº 5 fls. 2234). Em resposta ao quesito de nº 6 (fls. 2236) o perito identifica os serviços prestados, de código nº 17, é que justificaria o cadastro no CPOM. Em resposta ao quesito de nº 7 (fls.2237) afirma-se que não pode afirmar que os valores foram pagos indevidamente em duplicidade , mas não sob a tese da dupla tributação, e sim porque foram distintas as causa: em São Paulo se cobrou por ausência de cadastro no CPOM (fls. 2.236), mas os eventos, os serviços coincidem. A dupla tributação ocorreu. A autora efetuou os lançamentos e recolhimentos dos impostos de todas as 59 notas fiscais emitidas em nome da empresa "DPA" em Ribeirão Preto (fls. 2.242, item a da conclusão), não obstante falhas em livros diários (fls. 2.237, quesito 8), e a "DPA" lançou e recolheu os impostos para o Município de São Paulo das mesmas notas fiscais (fls. 2.243, item b da conclusão). A ausência do cadastro no CPOM, fato apurado na perícia e reconhecido desde o início pela autora, apesar de ser relevante enquanto obrigação acessória, justificou, em princípio, a cobrança do tributo pelo município de São Paulo, mas não justifica a retenção do valor diante do pedido de repetição sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    Com efeito, nota-se que a autora, sediada em Ribeirão Preto/SP, é prestadora de serviços de contabilidade e administrativos tomados por Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (doravante DPA), conforme as notas fiscais de fls. 57/232, sediada no Município de São Paulo. De proêmio, as alegações referentes à legitimidade ativa e ao art. 166 do CTN não se sustentam. Como bem apontado pela r. sentença, trata-se de grupo econômico, estando ambas as empresas representadas no Brasil pelos mesmos sócios (págs. 48 e seguintes). Além disso, o escritório de advocacia que patrocina a causa também tem procuração para a empresa DPA (págs. 25/34), com poderes de transigir, dar quitação, dentre outros. Assim, não há maiores dificuldades em considerar que houve a devida autorização para pleitear a repetição de indébito. Além disso, o reconhecimento da repetição de indébito passa, logicamente, por prévio reconhecimento de inexistência de relação jurídico tributária entre o prestador e o Município de São Paulo, não havendo que se falar em legitimidade. No mérito, nota-se que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que houve o recolhimento em duplicidade (pág. 2.243). Além disso, concluiu que:



    Portanto, conclui-se que o ISS devido à Prefeitura de Ribeirão Preto, tiveram como fato gerador os serviços prestados pela Nestlé e o ISS retido e recolhido à Prefeitura de São Paulo, tiveram como fato gerador a falta de cadastro no CPOM. (pág. 2.236).



    Quanto a essa questão, vale mencionar que não existe ilegalidade na exigência de cadastramento pelo Município de São Paulo de empresas que funcionam dentro de seus limites territoriais quando tenham sede em outro Município. O cadastramento instituído no Município de São Paulo é obrigação tributária acessória obrigatória aos prestadores de serviço que emitam notas fiscais provenientes de outro Município e que tenham como tomadores do serviço pessoas situadas na cidade de São Paulo. A Lei n.º 14.042/05, já foi objeto de análise pelo Colendo Órgão Especial no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0.129.717-0/3-00 (994.06.000039-8), que reconheceu a sua constitucionalidade, nos seguintes termos:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente